Tribunal: TJDFT
Processo: 0737403-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA HERDEIRO. PENHORA EFETIVADA SOBRE BEM DO ESPÓLIO. IMÓVEL ARROLADO EM INVENTÁRIO. INDIVISIBILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO.1 – Cumprimento de sentença. Penhora sobre bem imóvel em inventário. Desconstituição. Consoante se extrai do art. 1.791, parágrafo único, do CC, até a partilha, não pode o imóvel objeto de inventário em curso ser alvo de penhora relativa à dívida de um dos herdeiros, sobretudo porque, nesse interregno, a titularidade do respectivo bem pertence a terceiro, que, no caso, não integra a lide.2 – Penhora no rosto dos autos. Possibilidade. A jurisprudência não veda a penhora no rosto dos autos sobre bens do espólio, como forma de assegurar futura satisfação de execução contra os herdeiros, mormente porque tal constrição não incide sobre um bem individualizado, mas sobre direitos pessoais. Precedente: (Acórdão 1703567, 07105791920228070003, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). Dessa forma, é devida a desconstituição da penhora sobre o imóvel em inventário, ao passo em que deve ser mantida a penhora no rosto dos autos, já deferida e efetivada na origem.3 – Agravo de instrumento conhecido e provido.
j